Tribunal: TJSP
Processo: 2037327-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida rejeitou impugnação. Determinado o prosseguimento da fase executiva. Determinado pela Presidência da Seção de Direito Privado o retorno dos autos, para novo julgamento, nos termos do art. 1.030, II, CPC. Matéria afetada pelo Superior Tribunal de Justiça. Tema 1.051.
Insurgência da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida rejeitou impugnação. Determinado o prosseguimento da fase executiva. Determinado pela Presidência da Seção de Direito Privado o retorno dos autos, para novo julgamento, nos termos do art. 1.030, II, CPC. Matéria afetada pelo Superior Tribunal de Justiça. Tema 1.051.
Insurgência da executada sob alegação de que crédito debatido deve ser habilitado no juízo falimentar. Executada em recuperação judicial.
Crédito perseguido foi constituído em momento anterior à decisão que deferiu o pedido de recuperação. Crédito concursal sujeito ao juízo recuperacional. Inteligência do art. 49, da Lei 11.101/05. Questão decidida sob a sistemática dos recursos repetitivos. Tema 1051. Fixada a tese de que para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Aplicação de idêntica solução.
Agravo provido.